Tribunal: TJMT
Processo: 1029039-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029039-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE PACHECO - CPF: 148.689.896-34 (APELADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ADILSON JOSE PACHECO - CPF: 148.689.896-34 (APELANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO – VALOR RECEBIDO DEVIDAMENTE RESTITUÍDO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MINORAÇÃO - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É fundamental compreender que uma “selfie”, por si só, carece de detalhes específicos e aprofundados necessários para estabelecer um contrato legalmente vinculativo. Embora possa refletir um momento de interação entre as partes, não oferece a clareza e precisão exigidas para ratificar os termos e condições de um acordo formal.

II - Tem-se que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que não possuía nenhuma responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor, que restaram devidamente demonstrados diante de negócio jurídico imputado, que inegavelmente causou transtornos ao consumidor e perturbação que foge da normalidade devendo ser indenizado diante do imbróglio vivenciado.

III - A tutela satisfativa deferida objetivava a suspensão de descontos a partir da decisão. In casu inexiste qualquer prova acerca de seu descumprimento, o que por corolário inviabiliza a incidência das multas diárias perquiridas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1012522-21.2021.8.11.0003 interposto por ambos litigantes: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ADILSON JOSE PACHECO contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR COM PEDIDO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” que tramita perante a 8a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 184661251 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados nesta ação para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes com relação ao contrato de empréstimo consignado no 670309419; b) Condenar a ré a restituir a parte autora eventuais valores descontados de sua conta bancária ou benefício previdenciário, em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Indeferiu o pedido de aplicação de multa, tendo em vista as razões apresentadas pela requerida em contestação, bem como o fato de que, aparentemente, a ré não chegou de efetuar descontos no benefício do autor, mas apenas prolongou a suspensão do empréstimo consignado.

Em suma, alega o recorrente PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sob ID. 184661254 que se tratando de contratação realizada por meio digital, utilizados algoritmos de reconhecimento facial e prevenção de fraudes (tornando-se, portando, mais seguras que os modelos tradicionais de contratação), o processo de validação do contrato é certificado por um API (Application Programming Interface), que integra a plataforma do Recorrente ao sistema DataValid. Por tal motivo, tem-se como de altíssima probabilidade a autenticidade das informações e documentos disponibilizados, concluindo-se, pois, pela regularidade da contratação;

Aduz que resta claro, que de fato houve a contratação da portabilidade com refinanciamento pela parte autora, considerando que o documento apresentado na contratação, foto selfie para assinatura condiz com a recorrida, bem como o valor foi depositado em conta de sua titularidade.

Afirma que não caberia à Ré questionar ou impugnar as transações financeiras livremente realizadas pelos contraentes, visto que, além de serem efetuadas em contas correntes mantidas junto a outras instituições bancárias, o empréstimo consignado não possui uma finalidade específica de utilização.

Sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois não restou demonstrada fraude ou golpe por terceiros, ainda que a Apelada tenha tentado dissumlar a negociação, tratando-se de contratação regular. Frise-se que, conforme aduzido anteriormente, em havendo interesse no distrato por arrependimento, a solicitação deveria ter sido direcionada aos Canais de Atendimento da Ré, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Argumenta que uma vez comprovada a culpa exclusiva da parte Autora ou de terceiros para a materialização da aludida fraude, com o consequente prejuízo financeiro por ela suportado, há que ser reconhecido o fortuito externo (art. 14, §3o, III), não podendo a Ré ser responsabilizada pela displicência da Demandante na alocação dos seus recursos financeiros, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Em suma, alega o recorrente ADILSON JOSE PACHECO sob ID. 184661258 que a Recorrida foi citada via Carta Registrada com Aviso de Recebimento, a qual ao retornar foi juntado no Id no 95752671, comprovando que a ela foi devidamente citada no dia 24/08/2022 sobre o teor da presente ação e para cumprir a Tutela Provisória de Urgência concedida. Malgrado ter sido citada no dia 24/08/2022, até o dia 06/09/2022 a Recorrida não tinha cumprido a ordem judicial; razão pela qual o Requerente apresentou a petição de Id 94611997 comprovando que até aquela data o empréstimo estava ativo no INSS e de onde se vê que já havia acontecido o desconto no mês 08/2022, e solicitou ao juízo que oficiasse diretamente ao INSS para a imediata suspensão dos descontos. No entanto, a notificação judicial ao INSS só foi ocorrer em dezembro/2022 como se vê do Id. 105712781;

Aduz que como confessado pela Recorrida no corpo da sua Contestação e confirmado pela Carta de Crédito por ela juntada, após a sua citação (24/08/2022) ocorreu o desconto da parcela de setembro que teve vencimento em 07/09/2022. No entanto, como muitíssimo bem consignado na Impugnação à Contestação, a Recorrida não logrou êxito em provar que não deu causa ao descumprimento judicial que levou ao desconto indevido de setembro/2022, pois, ela não trouxe aos autos prova de que cumpriu a decisão judicial dentro do prazo de 48h, ou seja, não juntou nenhum documento que aparecesse a exata data em que fez a solicitação de suspensão dos descontos para o INSS ou no DATRAPREV;

Requer a reforma da r. Sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo, dando provimento ao pedido formulado pelo Recorrente na petição de Id. 106941960 para condenar a Recorrida ao pagamento de 23 dias de multa por descumprimento de decisão judicial (qual foi imposta na decisão que concedeu a Tutela Provisória de Urgência) na importância de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Contrarrazões sob ID. 184661259.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição através de depósito judicial de valor indevidamente depositado na conta do autor com pedido de tutela de urgência antecipada c/c indenização por dano moral proposta por Adilson José Pacheco, ora autor/apelante, em desfavor de Parati Crédito Financiamento e Investimento S/A ora RÉU/apelante.

Narrou a parte autora que recebe benefício junto ao INSS e que, no dia 13/07/2022, recebeu uma ligação em que o atendente, que se identificou como representante da empresa Sincred Consultoria e Negócios Ltda. lhe ofertou uma portabilidade do seu empréstimo junto ao Banco Agibank, com significativa redução do valor das parcelas. Aduz que assinou o Contrato de Portabilidade de Empréstimo Consignado, no qual constava o Banco Daycoval como cessionário e uma retenção no valor de R$ 59.980,00 (cinquenta e nove mil novecentos e oitenta reais), tendo sido apresentadas explicações aparentemente plausíveis sobre as referidas informações.

Alega que, no dia 18/07/2022, para sua surpresa, ao acessar o aplicativo Meu INSS, verificou a existência de um empréstimo consignado junto à instituição financeira Parati Crédito Financiamento e Investimento S/A no valor de R$ 59.998,24 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), tendo sido o valor creditado na sua conta no mesmo dia. Salienta que não contratou o referido empréstimo e que não obteve sucesso em resolver o impasse administrativamente.

O autor comprovou o depósito judicial do valor indevidamente depositado na sua conta bancária.

Diante desses fatos, o autor propôs a presente ação, requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse determinado à requerida que suspendesse imediatamente os descontos na sua aposentadoria, sob pena de multa. No mérito, requer a procedência dos seus pedidos para que seja declarada a inexistência de relação jurídica e do débito, sendo a ré condenada ao ressarcimento em dobro das parcelas que eventualmente forem descontadas no decorrer da ação, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes com relação ao contrato de empréstimo consignado no 670309419; b) Condenar a ré a restituir a parte autora eventuais valores descontados de sua conta bancária ou benefício previdenciário, em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal da parte ré/apelante PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. funda-se na afirmação que o contrato de empréstimo impugnado judicialmente foi realizado de forma legítima, motivo pelo qual requer unicamente a improcedência da demanda.

A tese recursal da parte autora/apelante ADILSON JOSE PACHECO funda-se no pedido de reforma da sentença para condenar a ré/apelante ao pagamento de 23 dias de multa por descumprimento de decisão judicial.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Pois bem.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

No caso, a parte ré não trouxe aos autos elementos que pudessem levar à responsabilidade da parte autora, nem mesmo prova de contratação por esta, já que apesar de juntar selfies do autor e documentos de identificação, restou demonstrado que este foi induzido a erro e vítima de fraude, pois acreditou que estava contratando a portabilidade do empréstimo que já possui e não contratando um novo empréstimo.

Considerando que o autor sustenta jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, caberia a esta comprovar a inexistência de fraude in casu, o que não ocorreu. Vê-se que tal atitude do réu configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido.”

A instituição financeira veicula em sua apelação pedido de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente ao afirmar ser hígida a contratação impugnada judicialmente pela parte demandante.

O consumidor por sua vez se contrapões, afirmando que foi induzido a erro ao enviar “selfies” e que em nenhum momento anuiu com a cessão de crédito realizado em sua conta bancária.

De um lado a parte autora refuta a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, e para tanto, restituiu a integralidade do valor recebido em sua conta bancária a título de mutuo.

De outro lado persiste a instituição acionada na alegação que a contratação se deu de forma legal diante das “selfies” tiradas através de seu aplicativo virtual.

Uma “selfie” capturada em um aplicativo pode parecer um registro simples e casual de um momento, mas, surpreendentemente, em certos contextos jurídicos, pode ser considerada como evidência de uma relação legal entre duas partes. No entanto, sua utilidade para ratificar várias cláusulas contratuais específicas, incluindo detalhes cruciais como valor, data de vencimento, juros e outros termos, é altamente questionável.

É fundamental compreender que uma selfie, por si só, carece de detalhes específicos e aprofundados necessários para estabelecer um contrato legalmente vinculativo. Embora possa refletir um momento de interação entre as partes, não oferece a clareza e precisão exigidas para ratificar os termos e condições de um acordo formal.

Portanto, enquanto uma selfie pode sugerir a existência de uma relação entre as partes, é fundamental complementá-la com uma documentação adequada e detalhada para estabelecer um contrato juridicamente vinculativo. Sem esses elementos essenciais de um contrato formal, as cláusulas específicas podem permanecer ambíguas e sujeitas a contestações legais, o que pode resultar em incertezas e disputas no futuro.

A manutenção da declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato é medida que se impõe.

Com essas razões, entendo que os transtornos experimentados pelo autor, ora recorrente, decorreram de sua própria e exclusiva culpa, fato que configura excludente de responsabilidade, porque afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3o, II, do CDC:

“(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesse interim, tem-se que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que não possuía nenhuma responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor, que restaram devidamente demonstrados diante de negócio jurídico imputado, que inegavelmente causou transtornos ao consumidor e perturbação que foge da normalidade devendo ser indenizado diante do imbróglio vivenciado.

Inexiste pedido de minoração da indenização arbitrada.

A indenização deve ser mantida.

A jurisprudência trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PROVA PERICIAL. FRAUDE NA ASSINATURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. A autora tomou ciência da existência de um contrato de empréstimo consignado firmado com a financeira ré, cujas parcelas vêm sendo descontadas indevidamente do benefício que recebe do INSS. Devolveu o valor depositado. Na instrução processual, foi reconhecida a fraude na assinatura do contrato. Sentença declarou a inexigibilidade do contrato, condenou o réu a restituir os valores descontados e impos o pagamento de indenização por dano moral. Recurso do banco réu apenas para impugnar a indenização. Danos morais reconhecidos. A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria limitação da margem consignável. E, naquele período, sofreu descontos indevidos por empréstimo consignado não solicitado e com fraude na assinatura do contrato. Mantido valor da indenização (R$ 10.000,00), porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10083570620218260037 SP 1008357-06.2021.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/08/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

Em relação ao pedido recursal de aplicação de multa por descumprimento, argumenta a parte autora que a parte ré deixou de cumprir com a tutela de urgência diante do envio tardio de ofício ao órgão previdenciário comunicando a suspensão dos descontos inerentes ao contrato de empréstimo ora impugnado.

Foi deferido liminarmente assim pelo magistrado de origem (ID. 184661201 - Pág. 3):

“(...)

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, e determino que a ré se abstenha de fazer qualquer desconto no benefício do autor, referente ao contrato aqui discutido - 670309419, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.”

Veja, a tutela satisfativa deferida objetivava a suspensão de descontos a partir da decisão. In casu inexiste qualquer prova acerca de seu descumprimento, o que por corolário inviabiliza a incidência das multas diárias perquiridas.

A multa por descumprimento de liminar tem caráter coercitivo, ou seja, serve para obrigar a parte ré a cumprir a decisão de forma imediata ou no prazo estabelecido pelo julgador, pena de tornar ineficaz a decisão judicial. No caso, não restou demonstrado o descumprimento da liminar a justificar a aplicação da multa pleiteada.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024